Tribunal: TJSP
Processo: 1058499-58.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público – Soldado pm – Correção de prova dissertativa de candidato que não atingiu a nota de corte na prova objetiva – Impossibilidade – Princípio da vinculação ao edital – Edital que trouxe previsão de correção de provas dissertativas até o limite de 17.500, de modo que foi deixada à Administração Pública a faculdade de decidir sobre a pontuação mínima para a correção

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público – Soldado pm – Correção de prova dissertativa de candidato que não atingiu a nota de corte na prova objetiva – Impossibilidade – Princípio da vinculação ao edital – Edital que trouxe previsão de correção de provas dissertativas até o limite de 17.500, de modo que foi deixada à Administração Pública a faculdade de decidir sobre a pontuação mínima para a correção da prova dissertativa daqueles que não atingiram o mínimo de pontos – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.